Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EFEITO SUSPENSIVO. VALOR. ORÇAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
1. Na hipótese em exame, deve ser concedida à parte executada/agravante a oportunidade de impugnar os orçamentos apresentados a fim de, diante novos elementos probatórios, subsidiar a fixação do valor a ser liquidado em perdas e danos pelo Juízo a quo.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.